Tribunal: TJDFT
Processo: 0753235-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. DANO MATERIAL. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação de danos materiais. Informou que no dia 1o/05/2025, por volta das 21h15, teve seu veículo danificado pelo veículo do requerido. Narrou que transitava pela via quando o requerido, vindo pelo acostamento, do lado direito, tentou ingressar em via perpendicular à esquerda, dando causa à colisão. Informou que seu veículo sofreu avarias na porta traseira direita, para-lama, farol dianteiro, amortecedor dianteiro, para-choque, balança dianteira, articulador, além da mão de obra, perfazendo o total de R$ 8.750,00 para conserto. Noticiou que ficou privado do uso de seu veículo, deixando de auferir renda, pugnando pela condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 10.400,00.
4. Em suas razões recursais, o requerido afirmou que o conjunto probatório acostado aos autos é meramente indiciário, não permitindo afirmar com segurança a existência de culpa exclusiva de qualquer das partes. Aduziu que inexiste nos autos qualquer admissão de culpa, apenas postura conciliatória por parte do recorrente. Sustentou que o acidente ocorreu no período noturno, o que altera significativamente os padrões de visibilidade, percepção de distância e tempo de reação. Argumentou que não houve produção de outras provas – testemunhal, técnica, entre outras, razão pela qual impor responsabilidade exclusiva ao recorrente viola o princípio da responsabilidade subjetiva e o ônus da prova. Pugnou pelo conhecimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente, com redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da dinâmica do acidente e da responsabilidade da parte requerida relativa a eventual dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento. É incontroverso que o réu estava em seu veículo no acostamento aguardando espaço para cruzar a pista e ingressar em via transversal. A única divergência fática diz respeito à velocidade do veículo do autor, em razão da alegação do réu de que este estaria em alta velocidade. Os fatos não controvertidos independem de prova, razão pela qual é insustentável a alegação de que a prova produzida nos autos seria incidiária.
7. O autor estava trafegando pela via principal de rolamento e o recorrente estava transitando pelo acostamento da mesma via. De acordo com o relato do próprio recorrente, este estava no acostamento, aguardando o tempo de atravessar a via, tendo calculado que daria tempo para fazer a travessia, porém, em razão da alta velocidade de condução do requerente, houve a noticiada colisão (ID 81063097, p. 2). O recorrente, ao tentar atravessar a via preferencial, onde trafegava o veículo do autor, não observou devidamente as condições de trafegabilidade, violando, portanto, o dever de cautela exigido para a realização de tal manobra, vindo a colidir com a lateral direita do veículo do autor.
8. Nos termos da legislação em vigor, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, CTB). É de responsabilidade do réu, portanto, certificar-se de que a sua conversão a fim de ingressar na via preferencial, onde trafegava o veículo do autor, ocorreria sem perigo a terceiros.
9. Inexiste nos autos qualquer prova acerca da alegação de que o autor trafegava em alta velocidade e mesmo que assim fosse, conforme constou da sentença, tal fato configuraria infração administrativa e não afastaria o dever de cautela do recorrente, que deveria aguardar o momento adequado para realização da manobra de conversão pretendida. O fator determinante da causação do acidente foi o mal julgamento do réu no que tange à suficiência de espaço e tempo para cruzar a via, estando configurada a culpa exclusiva pelo evento danoso.
10. O motorista que adentra em uma faixa de rolamento deve fazê-lo com atenção redobrada, garantindo que a manobra possa ser executada sem risco de colisão com veículos que já trafegam na faixa onde pretende entrar. Deve acautelar-se, ainda mais, no período noturno, quando a visibilidade fica prejudicada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem custas, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.